Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. PERÍCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO SUCUMBENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVDA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, doutrina e norma de regência, a reconvenção é uma ação autônoma do réu contra o autor no mesmo processo em que aquele é demandado. E, por ser autônoma, há condenação do sucumbente aos consectários da sucumbência tanto na ação principal, quanto na reconvenção.
2. Em atenção ao princípio da sucumbência, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que houver requerido a realização da perícia, e ressarcidos, ao final da demanda, pelo vencido. (Acórdão 1174838, 00153928320158070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso concreto, considerando que a autora, ora agravante, foi sucumbente da ação principal, na qual a perícia foi realizada, esta deve, por conseguinte, arcar com os ônus da sucumbência, conforme a norma do art. 82 do CPC, e por conseguinte é a responsável integral para ressarcir a requerida o pagamento dos honorários periciais por ela realizado.
4. Negou-se provimento ao recurso.